Tribunal: STF
Processo: RE 80563
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART. 119, III, 'A' E 'B', DA
CONSTITUIÇÃO.
DIREITO FEDERAL QUE NÃO FOI QUESTIONADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
('SÚMULA, VERBETES 282 E 356).
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA NOS TERMOS
DO ART. 305 DO RI DA CORTE.